Tribunal: TJSP
Processo: 2246578-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Financeiro da Habitação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAGISTRADO "A QUO" QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, § 1o, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246578-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravada ROGÉRIA ALMEIDA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246578-08.2020.8.26.0000 -Voto no 49.020
2
VOTO No 49.020
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246578-08.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
AGRAVADA
: ROGERIA ALMEIDA LUZ
COMARCA
: JALES 3a VARA CÍVEL
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISÃO
CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
MAGISTRADO “A QUO” QUE INVERTEU O ÔNUS DA
PROVA.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 373, § 1o, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado
de ação de obrigação de fazer relativa a compromisso de compra e venda ajuizada
em face da CDHU, contra decisão que inverteu o ônus da prova com fundamento
na relação de consumo existente entre as partes.
A agravante alega que a relação existente entre as
partes não é de consumo, pois a atividade por ela desenvolvida não visa lucro, mas
proporcionar moradia à população carente. Observa que a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246578-08.2020.8.26.0000 -Voto no 49.020
3
prova é uma faculdade e não um dever do juiz. Colaciona jurisprudência a favor de
sua tese e conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso, foi indeferido o
efeito suspensivo (fls. 172/173).
Decorreu o prazo legal sem que a agravada tenha
apresentado resposta (fls. 176).
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em ação de obrigação de fazer contra decisão que inverteu o ônus da
prova diante da hipossuficiência técnica e econômica da autora.
Mesmo antes da entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil, em matéria de distribuição do ônus da prova, a jurisprudência já
pendia para o entendimento de que “esse ônus recai sobre quem tiver melhores
condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada fato”
(STJ, REsp 1286704/SP, 3a T., j. 22.10.2013, Rel. Min. Nancy Andrigui).
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil, a distribuição dinâmica do ônus da prova restou expressamente prevista pelo
artigo 373, § 1o desse diploma, que prescreve que, “nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
No caso presente, não há dúvidas de que a parte que
detém melhores condições de produção da prova, sob qualquer ângulo que se
analise a questão, é a companhia agravante, a quem cabe o encargo probatório.
E, em casos análogos, nesse sentido vem se
orientando a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. APLICABILIDADE, INVERSÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246578-08.2020.8.26.0000 -Voto no 49.020
4
ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO OBTIDO DA
ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No. 7/STJ.
1. Aplica-se
o
CDC
aos
contratos
de
mútuo
habitacional regidos pelo SFH (AgRg no REsp
802.206/SC, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira
Turma, julgado em 16/03/2006).
2.
O reexame do contexto fático-probatório quanto à
inversão do ônus da prova constitui procedimento
vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais.
3.
Agravo regimental não provido.
(STJ AgRg no REsp no. 1.008.222/SC 3a T. Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro habitacional.
Indenização securitária em razão de vício de
construção. Decisão que rejeitou as preliminares
arguidas pela seguradora ré (de ilegitimidade
passiva e de litisconsórcio passivo necessário
entre a CEF, a União, a CDHU e o BB), determinou
a inversão do ônus da prova e confirmou a
competência da Justiça Estadual.
(...)
Inversão do ônus bem determinada, diante da
hipossuficiência técnica dos agravados frente à
agravante e à corré CDHU, que se encontram em
posição de manifesta superioridade na relação
jurídica.
Evidente
relação
de
consumo.
Aplicabilidade do CDC.” (TJSP
Agravo de
Instrumento no. 0168556-14.2013.8.26.0000
2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246578-08.2020.8.26.0000 -Voto no 49.020
5
Câmara de Direito Privado Rel. Des. José Joaquim
dos Santos j. em 05.11.2013).
“EMENTA

COBRANÇA

SEGURO
HABITACIONAL

Decisão
que
impôs
à
seguradora o pagamento dos honorários periciais
Cabimento
Hipossuficiência do agravado e
relação de consumo
Caracterização
Natureza
do dano que é daqueles cuja verificação se protrai
no tempo Seguradora e aqui agravante, ademais,
além de deter maiores elementos para viabilizar a
perícia, insistiu na relação do sobredito meio de
prova
Decisão mantida
Recurso improvido.”
(TJSP Agravo de Instrumento no. 573.261-4/0-00
8a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Salles Rossi
Eldorado Paulista j. em 27.08.2008).

“EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação
de Indenização Securitária
Insurgência contra
decisão que indeferiu a remessa dos autos à
Justiça Federal e imputou à agravante o ônus de
suportar os honorários periciais
Inexistência de
interesse da CEG por afirmar tratar-se de apólice
privada Entendimento do E. STJ e desta Corte
Existência de relação de consumo
Inversão do
ônus da prova
Adiantamento dos honorários
periciais que deve ser realizado pelos Autores em
atenção ao disposto no artigo 33, caput, do CPC
A inversão do ônus da prova não importa em
inversão do seu custeio Autores beneficiários da
assistência judiciária gratuita
Perícia custeada
pelo FAJ
Deliberação CSDP no. 92
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP

Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246578-08.2020.8.26.0000 -Voto no 49.020
6
Instrumento no. 2183695-35.2014.8.26.0000
7a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Luiz Antonio
Costa Barra Bonita j. em 25.02.2015).
A decisão guerreada, portanto, não está a merecer as
críticas que lhe são dirigidas.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator